Tribunal: STF
Processo: RMS 22765
Classe: RMS
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-04-14
Data de publicação: 1998-04-14

Ementa:
EMENTA: Anistia da Lei nº 8.878-94.
Empregados de sociedade de extinta economia mista
(BNCC).
Confirmação do acórdão recorrido, quer quanto à
exigibilidade do concurso público para a investidura em cargo
público, quer no tocante à pretensão de provimento em emprego de
empresa pública ou de outra sociedade de economia mista, não
integrantes da relação processual.